Tribunal: TJES
Processo: 0000002-27.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-27.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000002-27.2021.8.08.0004

APELANTE: JOCIMAR SANTANA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: INGRID TEIXEIRA SENNA - ES28872

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jocimar Santana dos Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES que o condenou a 04 meses de detenção (art. 147 do CP) e 02 meses de prisão simples (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), em regime inicial aberto, além do pagamento de custas, em razão de agressões físicas e ameaças proferidas contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica. O apelante sustenta a insuficiência de provas e requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, sob o princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos delitos de ameaça e vias de fato no âmbito de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes se comprova pelo boletim de ocorrência, depoimentos colhidos e demais elementos documentais constantes dos autos.

A autoria se confirma pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, pelo estado emocional da ofendida e pela constatação das roupas queimadas.

A confissão parcial do réu, ao admitir que ateou fogo nas vestimentas da vítima, reforça a credibilidade da narrativa acusatória e afasta a tese defensiva de ausência de provas.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante quando coerente e em consonância com outros elementos de convicção, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, inexistindo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, não havendo irregularidade na fixação das reprimendas em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui relevante valor probante quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

A confissão parcial do acusado pode reforçar a credibilidade da versão acusatória, mesmo que apresentada sob justificativas defensivas.

A suficiência do conjunto probatório afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo e autoriza a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 201.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000002-27.2021.8.08.0004

APELANTE: JOCIMAR SANTANA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: INGRID TEIXEIRA SENNA - ES28872

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOCIMAR SANTANA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (ID 11815750, vol. 001, parte 02, pp. 28/38) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES, que condenou o apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, e 02 (dois) meses de prisão simples, pela prática da conduta tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID
11815750, vol. 001, parte 02, pp. 74/77
),
o apelante sustenta, em síntese, insuficiência de provas para embasar a condenação, uma vez que a decisão estaria fundada apenas na palavra da vítima, sem apoio em elementos materiais ou testemunhais independentes. Pugnou, assim, pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o princípio do
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões (ID 11815750, vol. 001, parte 02, pp. 86/89), o representante do Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da ilustre Procuradoria de Justiça (ID 14419736).

Pois bem.

Conforme consta na denúncia, no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 17h40min, na Rua Projetada, Bairro Planalto, Município de Anchieta/ES, o acusado Jocimar Santana dos Santos, não aceitando o término do relacionamento mantido havia cerca de seis meses com Jaqueline Cezar da Silva, dirigiu-se até a residência em que a ofendida recolhia seus pertences e, em atitude agressiva, desferiu-lhe um soco no tórax e a empurrou ao solo, proferindo palavras ameaçadoras no sentido de que a agrediria novamente caso tentasse deixar o local.

Na sequência, ateou fogo nas roupas da vítima, destruindo diversos objetos de uso pessoal. Acionada a Polícia Militar, os agentes compareceram prontamente ao endereço, constatando o estado emocional abalado da ofendida e a existência de vestimentas queimadas, circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante do acusado.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela contravenção prevista no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, e pelo crime tipificado no art. 147, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, a insuficiência de provas para a condenação, argumentando a existência de dúvidas quanto à autoria do crime.

Contudo, a alegação defensiva não merece prosperar, haja vista que o conjunto probatório é robusto e apto a sustentar a condenação, conforme bem apontado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 11815750, vol. 001, parte 01, pp. 07/10), termo de declarações da vítima e demais elementos coligidos ao longo da instrução processual.

No que se refere à autoria, a vítima
Jaqueline Cezar da Silva
, declarou, de forma firme, coerente e sem hesitações, que o apelante lhe desferiu um soco no tórax, empurrou-a ao chão e a ameaçou de novas agressões caso insistisse em deixar a residência. Acrescentou que, em seguida, o acusado ateou fogo em suas roupas, destruindo peças de uso pessoal que estavam prontas para serem levadas na mudança.

Em juízo, ratificou integralmente as declarações prestadas na fase policial, mantendo a narrativa sem contradições relevantes.

O policial militar
Jonas Ribeiro
, responsável pelo atendimento da ocorrência, relatou que encontrou a vítima em estado visivelmente abalado, chorosa, e constatou a presença de roupas queimadas no local, circunstância que reforçou a credibilidade do depoimento da vítima.

Importante notar que o próprio réu, em seu interrogatório,
admitiu ter ateado fogo nas vestimentas da ofendida
, buscando justificar a conduta sob a alegação de que estaria irritado e que teria queimado apenas roupas que ele mesmo havia presenteado. Essa confissão parcial, longe de fragilizar o conjunto probatório, corrobora de modo significativo o relato da vítima e a percepção da testemunha, servindo como elemento adicional de convicção acerca da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, como o presente caso, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em consonância com as demais provas, possui especial valor probante, haja vista a clandestinidade com que, muitas vezes, tais delitos são perpetrados.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

No presente caso, o relato da vítima mostra-se coerente e encontra respaldo tanto no depoimento do policial quanto na confissão parcial do réu, revelando-se suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

Não procede, assim, a tese de insuficiência probatória ou a invocação do princípio
in dubio pro reo
, pois não há dúvida razoável que justifique a absolvição. A dosimetria observou os critérios legais, fixando-se as penas em quatro meses de detenção pelo crime de ameaça e dois meses de prisão simples pela contravenção de vias de fato, em regime inicial aberto, sem qualquer irregularidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)